Tribunal: TJMT
Processo: 1029988-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029988-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 006.269.461-82 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - MOTORISTA DE APLICATIVO – REJEIÇÃO DO CADASTRO - DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 4o, inciso III, da Lei 9.099/95, dispõe que é competente o foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Reforma da sentença que julgou extinta a ação em face da incompetência territorial.

Aplicável ao caso a teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de julgamento imediato e dispensa a necessidade de instrução probatória (art. 1.013, §3o, I, CPC).

No caso concreto, não houve demonstração de abuso ou desvio de finalidade na conduta da ré, que atuou no exercício regular de direito.

Dessa forma, ausente demonstração de ato ilícito por parte da plataforma, não há fundamento para a ativação compulsória do cadastro ou para a indenização pretendida.

Sentença reformada.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, pela incompetência territorial.

O recorrente requer seja reformada a sentença para afastar a incompetência territorial, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Em relação à sentença de extinção, tenho que deve ser afastada, uma vez que, nos termos do artigo 4o, I da Lei 9.099/95, a ação indenizatória deve ser proposta no foro do domicílio do réu, ainda, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo, a ação pode ser proposta no foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.

Portanto, levando em conta que o domicilio do reclamante é a comarca de Cuiabá e, ajuizada ação de indenização por danos morais, não há que se falar em incompetência territorial.

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante relata que se cadastrou na Plataforma Tecnológica disponibilizada pela Reclamada e, tendo seu cadastro aprovado iniciou a trabalhar com o aplicativo. Informa que após um breve período teve a conta bloqueada, impossibilitando-o de continuar a trabalhar.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

A requerida informa na contestação que, o reclamante sequer teve o cadastro aprovado, não tendo realizado nenhum trabalho por meio de seu aplicativo.

Pois bem.

Através da documentação juntada aos autos pela própria parte autora, verifico que o pedido de cadastro/habilitação do autor perante a plataforma 99 foi negado pelas razões expostas na resposta de ID 310030367.

Verifico ainda que na própria resposta dada pela Reclamada, continha um link onde o autor poderia solicitar a revisão da decisão. Não tendo o Autor demonstrado que a contestou administrativamente.

Ademais, tenho que, ao contrário do alegado na petição inicial, não restou demonstrado que o cadastro do autor foi suspenso, notadamente porque ele sequer foi finalizado.

Ademais, conforme aduzido acima, não restou demonstrado indícios que infirmem a autonomia da vontade da empresa demandada ou demonstrem violação aos princípios contratuais aplicáveis à espécie.

A não aprovação do cadastro de motorista constitui exercício regular de um direito contratual da operadora da plataforma, inexistindo por parte desta qualquer responsabilidade pelos danos supostamente experimentados.

O art. 421 do Código Civil estabelece a liberdade contratual da empresa selecionar os seus parceiros de acordo com seus próprios critérios e em atenção aos valores da empresa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DE CADASTRO. IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE PARCERIA. PREVISÃO DE EXCLUSÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese em que o descredenciamento da parte recorrente, na condição de motorista de aplicativo mantido com a empresa ré, foi motivado por descumprimento dos termos do contrato de parceria.

Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

Considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação, não há conduta ilícita a ser atribuída.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1069516-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/03/2025, Publicado no DJE 01/03/2025

Ademais, inexiste qualquer elemento capaz de sequer indicar que alguma ação ou omissão da recorrida tenha causado o dano pleiteado pelo recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (APLICATIVO 99). MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO. RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR PASSAGEIROS. EXCLUSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

No presente caso restou comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte.

Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Sentença mantida

(N.U 1002937-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022, publicado no DJE 16/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
De acordo com os termos de uso acostado aos autos, é obrigação do motorista parceiro agir perante os passageiros com boa-fé, diligência, profissionalismo e respeito, além de obedecer a todas as leis e regulamentos de trânsito, sob pena de impedimento do seu acesso ao aplicativo
.

2.
O motorista é submetido a um sistema de avaliação pelos passageiros que envolvem critérios como a qualidade do serviço e a limpeza do veículo, sendo certo que reiteradas avaliações negativas podem ensejar o cancelamento da licença de uso do aplicativo.

3. A apelada tem o direito de descontinuar, com ou sem notificação, o serviço prestado, existindo cláusula expressa de exclusão de responsabilidade em tal hipótese.

4. No caso concreto, observa-se que desde o ano de 2018 o autor vem recebendo avaliações negativas de passageiros, notadamente no que se refere a comportamento abusivo e desrespeitoso, denúncias de assédio, além de imprudência e falta de segurança na direção e reclamações quanto à limpeza do veículo, sendo o último comentário datado de janeiro/2020.

5.
Descumprido os termos de uso estabelecidos pela empresa ré, esta tem o direito de impedir o acesso do demandante ao seu aplicativo. Julgados do TJRJ
.

6.
A plataforma de transporte particular não pode ser compelida a manter contratação com motorista considerado inadequado à prestação do serviço, consoante princípio da autonomia privada insculpido no art. 421 do Código Civil.

7. Manutenção da sentença. 8. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00371362820208190001, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 26/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021).

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito praticado pela recorrida, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, afastando a incompetência territorial e no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025